Tribunal: TJMT
Processo: 0002620-29.2018.8.11.0080
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002620-29.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EVANDRO MORAES - CPF: 567.472.501-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, IV, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, o artigo 239 do CPC dispõe que a citação da parte contrária é imprescindível para a formação da relação jurídica processual.

Na espécie, decorreram mais de 05 (cinco) anos, contados do vencimento da dívida, sem que o Apelado fosse citado ou o bem apreendido, estando configurada a impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002620-29.2018.8.11.0080

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
EVANDRO MORAES
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante afirma que não abandonou o feito, visto que apresentou o endereço do Apelado e pagou as custas processuais para o cumprimento de nova diligência; contudo, não houve apreciação do pedido para a expedição de novo mandado de busca e apreensão.

Aduz que não há justa causa para a extinção açodada do processo, eis que ainda caberia a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença, possibilitando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Banco Apelante propôs a
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
em face do Apelado devido à inadimplência das parcelas do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, n.o 003.600.743, celebrado em 10/05/2014, no valor total de R$ 78.546,31 (setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos), tendo como objeto o veículo Chevrolet, S10, LT, cor preta, ano/modelo 2012/2013, placa OBS-8388.

No referido contrato, o demandado obrigou-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 2.557,31 (dois mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos). Contudo, deixou de adimplir a prestação n.o 35, o que deu azo ao ajuizamento da vertente demanda.

O pleito de urgência foi deferido em 09/09/2018, consoante decisão de pág. 58 do processo físico. Todavia, as tentativas para buscar e apreender o automóvel e de citar o Apelado foram inexitosas, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no ID. 114591529 – pág. 74.

Na sequência, o Banco Apelante foi intimado para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, já que ainda pendia a angularização, sob pena de extinção do feito (ID. 114591529 – pág. 78).

De seu turno, o Apelante requereu expedição de novo mandado de busca e apreensão no seguinte endereço: Avenida Sultão No 1410 Cx Postal 140 - Centro - Querencia - Mt – Cep: 78643-000. Tentada a localização do devedor e do veículo, o Oficial de Justiça informou que o Apelado se encontra, atualmente, no
Estado de Tocantins,
razão pela qual devolveu o mandado sem cumprimento (ID. 114591529 – pág. 91).

Após, o Apelante requereu, mais uma vez, a expedição de mandado de busca e apreensão e, ao ensejo, trouxe o mesmo endereço do mandado anterior.

Em seguida, sobreveio a sentença na qual o Juiz singular extinguiu o feito, nos termos art. 485, inciso IV, do CPC, por entender que a citação é pressuposto processual indispensável para o regular trâmite do feito, qual não ocorreu durante os 03 (três) anos, contados do ajuizamento da demanda.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise do apelo.

De início, convém esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que, em se tratando de busca e apreensão para de dívida, aplica-se a
prescrição quinquenal
disposta no art. 206, § 5o, I, do CC/2002 (STJ - AREsp: 1132901 RS 2017/0167001-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 19/03/2018).

Além disso, o prazo prescricional quinquenal é contado a partir do vencimento da última parcela, qual ocorreu em 10/05/2018, ou seja, há menos de 05 anos, razão pela qual não está operada a prescrição.

Noutro ponto, é cediço, o artigo 239 do CPC dispõe que a citação da parte contrária é imprescindível para a formação da relação jurídica processual.
In Verbis
:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Ademais, incumbe ao credor empreender diligências para fornecer o endereço hábil para viabilizar a busca e apreensão do veículo e a citação do devedor para o andamento processual.

Na espécie, foram realizadas diligências visando à localização do veículo e à citação do Apelado, no entanto, não foi possível o cumprimento da medida liminar e nem mesmo a citação do Apelado dentro do prazo quinquenal.

Desse modo, verifico que o Apelante não indicou, como lhe competia, endereço válido para a localização do bem alienado e do devedor para promover a sua citação, de modo que não foi possível o desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO ENCONTRADO. NÃO INDICAÇÃO DE OUTRO ENDEREÇO
E NÃO REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. -Uma vez inviabilizada a apreensão do bem nas ações fundadas no Decreto-Lei no 911/69, resta ao credor, que não indica outro endereço para localização do mesmo, requerer a conversão em ação executiva para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, o que dispensa intimação pessoal da parte. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, acorda a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.
(TJ-CE - AC: 01920651620198060001 CE 0192065-16.2019.8.06.0001, Relator: VERA LÚCIA CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 17/02/2021, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2021 – sem destaque no original).

Saliento que o processo não pode ficar paralisado ‘
ad eternum’
à espera da citação da parte contrária, sobretudo quando não foi localizado veículo para apreensão e, consequentemente, não promovida a citação do Apelado, após transcurso de 03 (três) anos, contados do ajuizamento da ação em 31/01/2018, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

É necessário também anotar que para a extinção do processo em virtude da ausência de pressuposto processual não é necessária a intimação pessoal do Apelante antes de ser proferida a sentença, visto que nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III (situações em que o processo fica parado durante mais de 1 (um) ano ou, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Frise-se, por oportuno, que a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. A ver:

Art. 4o. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 o - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Logo, a conversão da ação fica a critério do Apelante, posto que incumbe ao credor valorar qual procedimento lhe trará mais benefícios, provocando o Juiz para realizar os atos processuais, visto o princípio da inércia da jurisdição.

Desse modo, entendo que o Juiz
a quo
agiu corretamente ao indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo, sem o julgamento do mérito.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual e não fixação dessa verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022